Tribunal: TJSP
Processo: 1003304-63.2016.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissões - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003304-63.2016.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
GB REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA, é embargado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL BELA VIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003304-63.2016.8.26.0152/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003304-63.2016.8.26.0152/50000
EMBARGANTE: GB REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA
EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELA VIDA
VOTO No 22.830
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegações de
omissões - Inexistência de anomalias - Natureza infringente
- Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito
do acórdão prolatado a fls. 1648/1667, com alegações de omissões.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra
amparo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está
obrigado a debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas
apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem
que se increpe nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Ainda sobre o tema, há que se registrar que “A
nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a
Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte,
inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003304-63.2016.8.26.0152/50000 -Voto no
3
88.365, Miniatro RUY ROSADO, j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São
Paulo, 2010, nota 16c. ao art. 535 do CPC, pág. 671).
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 1648/1667, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do
que dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação
dos seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se
prestam a demonstrar o equívoco em que labora a embargante:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam
os embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e
obter sua desconstituição. A isso não se prestam,
porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296,
Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se
revelam cabíveis, quando, utilizados com a finalidade
de sustentar a incorreção do acórdão, objetivam, na
realidade, a própria desconstituição do ato decisório
proferido pelo Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885,
RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ 134/1296. O recurso de
embargos de declaração não tem cabimento, quando, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003304-63.2016.8.26.0152/50000 -Voto no
4
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RE
177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.”
(RTJ
134/836,
Relator
SYDNEY
SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no
CPC 535, não se prestando para corrigir “error in
judicando”. Só se admite a interposição do recurso de
embargos de declaração quando o erro cometido for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (“error in procedendo”).
Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação
incorreta do direito à espécie, não cabem os embargos
declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator